Tribunal: TJSP
Processo: 1013983-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Reprovação de candidato na fase de investigação social – Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital – Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição – Carreira de policial militar, voltada à segurança e prevenção de riscos ao patrimônio e ao público em geral,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Reprovação de candidato na fase de investigação social – Critérios da avaliação perfeitamente delineados na edital – Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição – Carreira de policial militar, voltada à segurança e prevenção de riscos ao patrimônio e ao público em geral, notadamente, que reclama comportamento peculiar para o seu desempenho, exatamente para se evitar condutas inapropriadas do futuro agente – Recursos providos.